Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-38.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800489-38.2020.8.14.0066

APELANTE: R.R. MAIA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por R. R. Maia Comércio e Consultoria Ltda – ME contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação cível, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, com determinação de recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça carece de fundamentação e foi proferida fora das hipóteses legais; e (ii) estabelecer se a situação de inatividade da pessoa jurídica, atestada por certidão de baixa do CNPJ, é suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática que indefere a gratuidade da justiça possui respaldo legal no art. 932, IV, “a”, do CPC e no art. 133, IX, do RITJPA, sendo válida quando devidamente fundamentada e baseada na análise dos documentos constantes dos autos.

A ausência de balanços contábeis, declarações fiscais e outros documentos que evidenciem a real condição financeira da empresa afasta a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A certidão de inaptidão do CNPJ e extratos bancários isoladamente não constituem prova inequívoca de incapacidade financeira da pessoa jurídica para arcar com os encargos processuais.

A jurisprudência do STJ (Súmula 481) condiciona a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica à demonstração efetiva de insuficiência de recursos, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça de pessoa jurídica quando ausentes provas suficientes da alegada hipossuficiência econômica.

A simples inatividade formal da empresa, atestada por certidão de baixa do CNPJ, não presume a miserabilidade jurídica nem justifica, por si só, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Compete à parte requerente comprovar sua incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §2º, e 932, IV, “a”; RITJPA, art. 133, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp nº 1.648.861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06.04.2017; TJ-SP, AI nº 2289146-68.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 16.01.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por R. R. MAIA COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA - ME
contra a
decisão monocrática proferida por este Relator
, que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação cível
(ID 24568747), ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões (ID 11491638), a agravante sustenta, em síntese:

(i) a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, I e IV, do CPC);
(ii) o descabimento do julgamento singular por ausência das hipóteses legais (arts. 932, IV, do CPC, e 133, XII, do RITJPA);
(iii) a existência de prova da inatividade da empresa e sua situação de encerramento (baixa no CNPJ);
(iv) o direito subjetivo à gratuidade em razão da presunção de hipossuficiência e ausência de capacidade econômica;
(v) pedido subsidiário para concessão de prazo para recolhimento das custas, caso não seja concedida a gratuidade.

O agravado, devidamente intimado,
não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A decisão monocrática ora agravada indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado na apelação, sob o fundamento de que a pessoa jurídica recorrente
não apresentou elementos suficientes a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica
, exigida pelo art. 98 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 481).

Com efeito, ao analisar os documentos juntados, especialmente a certidão de baixa do CNPJ e os extratos bancários apresentados, constatou-se que
não há demonstração inequívoca de que a empresa se encontra impossibilitada de arcar com os encargos processuais
. Ressalte-se que a inatividade da empresa, por si só,
não configura automaticamente situação de miserabilidade jurídica
, conforme entendimento consolidado:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." (Súmula 481, STJ)

Consoante o art. 99, §2º, do CPC,
cabe à parte comprovar os requisitos para a concessão do benefício
, sendo possível ao magistrado indeferi-lo, desde que haja elementos nos autos que afastem a presunção de insuficiência.

No caso concreto, a empresa
não apresentou balanços contábeis, declarações fiscais completas, certidão negativa de recuperação judicial ou falência
, tampouco laudos técnicos que atestem a impossibilidade de custear o processo. Apenas a certidão de inaptidão do CNPJ, sem outros documentos correlatos, não é suficiente para o deferimento da benesse.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017.2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.648.861 – SP, MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJ 06/04/2017)

Quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e afronta aos limites do art. 932, IV, do CPC, verifica-se que a decisão foi devidamente motivada e encontra respaldo legal e regimental, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e art. 133, IX, do RITJPA.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de indeferimento do benefício em decisão singular, quando ausentes os pressupostos legais para sua concessão:

RECURSO – Agravo interno – Interposição contra decisão monocrática que negou a gratuidade processual ao recorrente – Pertinência da decisão agravada, pois representativa da interpretação dos documentos existentes nos autos – Argumentos apresentados em agravo interno que não se prestam a afastar a conclusão – Mantido o indeferimento da justiça gratuita, e concessão de prazo para o recolhimento das custas – Agravo interno não provido. Dispositivo: Negam provimento ao agravo regimental.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2289146-68.2022 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 16/01/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/01/2023)

Dessa forma,
não há qualquer nulidade ou ilegalidade na decisão agravada
, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2025